Tribunal: TJPA
Processo: 0010264-12.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010264-12.2019.8.14.0401

APELANTE: ADMILSON LUIZ FIGUEIREDO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º, INCISO II,

DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. SÚMULA 500/STJ. CRIME FORMAL. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. EFETIVO EMPREGO COMPROVADO PELA PROVA TESTEMUNHAL E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima, em sede policial, e das testemunhas, em Juízo, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do réu. Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida em sede extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, especialmente com a confissão do apelante, como ocorre no presente caso.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores praticado, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual a vítima é enfática quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
ADMILSON LUIZ FIGUEIREDO GOMES,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou, à pena de: 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do CP e art. 244-B, do ECA.

Narra a denúncia
, ao ID 11623863, que no dia 24.03.2019, por volta das 23h, o denunciado acima epigrafado, em unidade de desígnios com o adolescente Alexsandro Lima Furtado, abordaram as vítimas Luan Campos Santana, Thais Hamile Cunha Resque, Carol Folha e Ângelo Pinheiro, quando chegaram à residência da vítima Thais, dentro do veículo conduzido por motorista de aplicativo - Uber.

A ação foi mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e foram subtraídos dois aparelhos celulares, lphone 6 do Luan, e Samsung J2 de Ângelo, e uma carteira da Thais, contendo: CHN, RG, R$ 90,00 (noventa reais), carteira de estudante, carteira de plano de saúde da ASSEFAZ, Bradesco e Uniodonto, cartões CALCAD, Itaucard, múltiplos e RG do pai.

As vítimas informaram que o denunciado e o adolescente abordaram-lhes, quando estavam chegando à casa da vítima Thais, na TV. Humaitá entre Pedro Miranda e Antônio Everdosa no bairro da Pedreira, um dos coautores entrou no carro e reconheceu a vítima Thais, começou a falar “É SUJEIRA, É SUJEIRA, DESCE DO CARRO, NÃO LEVA NADA", e logo em seguida saíram correndo, levando os pertences das vítimas, bem como o celular da vítima Ângelo, que estava ligado no aplicativo da Uber.

O celular de Ângelo ficou ligado no aplicativo por volta de uma hora meia indicando como destino final dos coautores endereço Tv. Humaitá, n. 23, Passagem Lava Pés.

A vizinha da vítima Thais foi até a residência dela entregar alguns documentos que foram jogados pelos coautores e disse que ouviu os autores dispararem tiros bem como um chamar para o outro de "PEITE".

Ademais, observa-se que no dia 30.04.2019 o denunciado e o adolescente foram presos em virtude de outro crime, no interrogatório o denunciado confessou a crime de roubo e apontou como seu parceiro o adolescente.

As vítimas Luan Campos Santana, Thais Hamile Cunha Resque e Ângelo Pinheiro Ribeiro, fizeram o reconhecimentos do denunciado e do adolescente por meio de foto, à fl. 15, 34, 39 e 40, bem como, compareceram novamente na Secional as vítimas Luan Campos e Thais Hamile e confirmaram que eles seriam os autores do crime.

Em

razões recursais,
ao ID 11624002, pugna a defesa, de
ADMILSON LUIZ FIGUEIREDO GOMES,
no mérito, a reforma da sentença com o fim de absolver o recorrente por causa da insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), tanto do delito de roubo aduzindo que a condenação baseou-se na palavra de apenas uma vítima, quanto de delito de corrupção de menor.

Subsidiariamente pleiteia, o afastamento da majorante de arma de fogo, em virtude da não apreensão e realização de perícia no artefato.

Em

contrarrazões
, ao ID 11624008, o RMP de 1º grau, manifesta-se para que seja
CONHECIDO
, e, no mérito,
IMPROVIDO
, para manter a condenação imposta ao apelante, mantendo-se a respeitável sentença de primeiro grau, pelos seus justos e próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo
IMPROVIMENTO
, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão. Após, com intenção de inclusão em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que as argumentações trazidas pelos apelantes
não merecem prosperar
.

1
. Mérito

1.1. Da Almejada Absolvição do Crime de Roubo Majorado.

A defesa de
ADMILSON LUIZ FIGUEIREDO GOMES
alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de roubo majorado, aduzindo que a palavra de uma única vítima não pode ser consideradas como verdade absoluta ao indicar o Apelante como um dos autores do delito.

Aduzindo em razões recursais, como dito alhures, que deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, pois não haveria provas robustas o suficiente para a condenação.

De pronto, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do Apelante na empreitada criminosa.

Em Juízo, a vítima LUAN CAMPOS SANTANA prestou depoimento narrando os fatos ocorridos totalmente harmônicos entre si, corroborados com a
confissão do Apelante ADMILSON LUIS FIGUEIREDO GOMES
. E ainda, cuidou bem o Juízo singular ao colacionar o depoimento do delegado de polícia que lavrou o flagrante, bem como, o depoimento do menor que praticou o ato infracional do delito de roubo junto com o ora apelante.

Transcrevo, parte da sentença (ID 11623986)
in litteris
sobre os depoimentos e interrogatório colhidos sob o crivo do contraditório:

“(...)
A vítima do roubo LUAN CAMPOS SANTANA declarou em juízo (fls. 69/70) que:

(...) que é vítima nesse processo, que era um domingo quando voltava para casa, que ele e sua esposa num uber e dois elementos a mão armada anunciaram o assalto, que levaram seu celular e não lembra se levaram sua carteira, mas da sua esposa levaram a carteira e do motorista que estava conosco levaram algum pertence, que já faz três anos dos fatos e hoje ao certo não sabe descrever o acusado, que na época descreveu o acusado e chegou a ir numa delegacia fazer o reconhecimento e fez o reconhecimento do acusado, que hoje não tem a mesma memória de antes, que não lembra do acusado aqui presente cem por cento, que nesse ato não reconhece o acusado, mas lembra que a delegacia fez o reconhecido, mas em razão do tempo não reconhece o acusado com exatidão, que não teve seus pertences devolvidos, que em delegacia foi lhe informado que tinha um adolescente e um adulto que participaram do assalto, que os dois estavam armados, que acredita que era uma arma de fogo verdadeira, que os dois apontaram a arma para si e outro se dirigiu ao motorista, que ao todo no veículo eram quatro pessoas, que na delegacia o reconhecimento foi feito por foto, que se visse as fotos de novo reconheceria de novo, que a ação do acusado foi rápida, demorou uns 5 minutos, que o carro ia parando quando eles abordaram, que o reconhecimento em delegacia foi feito por foto, que lhe

apresentaram duas fotos, que haviam prestado queixa e uns dias depois, entraram em contato para comparecerem em delegacia para fazer o reconhecimento, que chegando lá lhe apresentaram duas fotos para reconhecer, que quando foi na delegacia não deu característica, que o que lhe chamou atenção pela foto foi os olhos, que o assalto ocorreu a noite, que teve contato com o acusado por uns cinco minutos,
que foi na vara da infância e reconheceu o adolescente lá, que sua esposa na época foi reconhecer o acuado na delegacia
, que não se recorda se o motorista foi reconhecer também, que acha que fez o reconhecimento um mês depois do assalto, que levaram seu celular, que levaram o celular e as chaves do motorista, que um dos celulares tinha rastreamento, que os dois estavam armados, que o motorista ficou com uma arma apontada para si, que teve mais contato com o adolescente que lhe abordou, que evitou olhar muito para evitar situação de insegurança, que os bens não foram recuperados, que lhe apresentaram a foto de apenas uma pessoa, que não viu nenhuma tatuagem no acusado, que esse é o menor, o adolescente de fl. 35, que perguntado ao acusado ele disse que na foto de fl. 17 não é ele, que sua esposa também reconheceu o acusado com a foto de fl. 17, que sua esposa não veio pois já faleceu, que recorda que os elementos eram do bairro da Pedreira, que depois do ocorrido continua trabalhando normal (...). (grifei).

Acerca da validade da palavra da vítima, colhe-se da jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÕES - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - CORRUPÇÃO DE MENORES - PALAVRA DA VÍTIMA - MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS - ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA - CONCURSO DE CRIMES - CORREÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. 1) É farta a jurisprudência pátria no sentido de que as palavras da vítima possuem especial credibilidade para a elucidação de delitos contra o patrimônio mormente quando corroboradas por outras provas existentes nos autos; 2) Se o contexto probatório é robusto no sentido da autoria e materialidade dos crimes, a mantença das condenações é medida que impõe; 3) Constatado erro material na dosimetria das penas e equívoco na aplicação do concurso de crimes, que em situações como a tratada é o formal (art. 70 do CP), a sentença merece reforma nesse particular, para reduzir as penas imputadas aos réus; 4) Apelos conhecidos e parcialmente providos.(TJ-AP - APL: 00230524220158030001 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 27/06/2019, Tribunal) (grifo nosso)

Em juízo, a testemunha delegado de polícia civil DILERMANDO DANTAS JÚNIOR declarou (fls. 50/5143) que:

(...) recorda dos fatos, que se trata de um inquérito tombado em março de 2019, que se trata de uma dupla que teria assaltado um casal de namorados que chegava em casa na pedreira, que os fatos ocorreram por volta de 23h30, que além do casal, o motorista de aplicativo também teria sido vítima do acusado e adolescente, que levaram o celular do motorista e das vítimas, que as vítimas se dirigiram à delegacia da Pedreira, onde fizeram ocorrência e conseguiram ainda ver por um determinado tempo até onde a dupla tinha estado pela última vez com o aplicativo aberto do uber, que ficou ligado, que fizeram ordem de missão para que fosse diligenciado e lá eles também ficaram sabendo do assalto, que o chefe de operações mostrou para o casal um arquivo fotográfico, que o casal reconheceu na época o vulgo Peite, que depois veio a saber que era o Admilson Gomes, que reconheceram o Peite como sendo um dos acusados, que foram feitas diligencias para identificar e qualificar o acusado, que inicialmente o acusado não foi localizado, que uma semana depois eles foram presos

por outro assalto na mesma área,
que foram presos em flagrante tanto o acusado como o menor, que no que eles foram presos, os investigadores informaram que o acusado era o Peite
, que acusado foi recolhido para o centro de triagem da cremação, que o depoente foi até lá e interrogou e qualificou o Peite que é o acusado Admilson, que nisso que ele foi interrogado ele confessou que tinha praticado o assalto junto com o menor, que era o menor que havia sido preso junto com ele na noite anterior,
que o motorista do aplicativo também foi lá depois e o reconheceu
, que depois que ele apontou quem era o adolescente esse menor também foi reconhecido pelas vítimas, que eles disseram para onde eles tinham ido depois do assalto, que essa localização batia com a localização apresentada em um dos celulares, que eram dois celulares um do namorado da Thais e do motorista do aplicativo, que a vítima Thais se suicidou, que a vítima Thais era sobrinha do Coronel André, que foi chefe do depoente, mas o depoente só soube dessa ligação quando foi atender a ocorrência de suicídio de Thais, que depois de terem ouvido e o Peite confirmado o assalto, determinou que a escrivã encaminhasse os autos para autoridade competente para apurar a conduta do menor, que além dos celulares foi levado a bolsa de Thais com documentos e a quantia de R$ 90,00 salvo engano, que Thais ficou com seu celular pois estava em seu bolso, que o comparsa do acusado era o menor A. L. F., que não recorda se os objetos foram recuperados, que se não se engana Peite disse que repartiram o dinheiro.

Com relação ao valor probatório das informações prestadas por policiais, quando em consonância com a confissão do autor do crime e outras provas, deve ser relevante, uma vez que se trata de agentes públicos, cujos atos gozam de fé pública. Nesse sentido:

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. PROVA SUFICIENTE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. 1. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. As provas existentes no caderno processual são suficientes para o julgamento de procedência do pedido condenatório deduzido na denúncia. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova produzida. Palavra da vítima corroborada pelo depoimento policial e pela parcial confissão (...). 2. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um decreto condenatório. Os relatos da lesada, ao se mostrarem seguros e coerentes, merecem ser considerados elementos de convicção de alta importância. E o testemunho policial é prova de reconhecida idoneidade, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios [...] (Apelação Crime N° 70038986105, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 23/11/2011).

O adolescente A. L. F. ouvido perante o juízo da Vara da Infância e Juventude de Belém (fl. 38), às perguntas respondeu:

(...) que são verdadeiros os fatos narrados na representação, que praticou o assalto com o denunciado, que o denunciado que o convidou para praticarem o assalto, que estavam armados com um simulacro, que eram dois simulacros, que quem anunciou o assalto foi o depoente, que pretendiam vender os produtos do crime e pegar o dinheiro, que era um carro, que não sabe dizer quantos assaltos já praticou com o acusado, que pratica assaltos desde os 14/15 anos, que essa é sua terceira internação, que mora com sua mulher, que não trabalha, que se sustenta com o dinheiro dos assaltos, que mora há uns dois meses com sua mulher, que não estuda, que usa maconha, que tem 17 anos, que não houve violência contra as vítimas, que não foi reconhecido naquele momento do assalto, que as vítimas reconheceram depois.”

O réu ADMILSON LUIZ FIGUEIREDO GOMES, por sua vez, confessou o crime e relatou sua conduta em juízo:

“(...) que seu endereço e o informado nos autos, que a residência e de sua avó, que tem 28 anos, que é evangélico, que não tem filhos, que é solteiro, que foi trocador, que estudou até a 5ª série, que responde a outros crimes de roubo, que já foi condenado a alguns deles, que confessa o crime, que praticou o roubo com o adolescente, que conhece o adolescente, que ele apareceu com a arma, que era só um simulacro de arma de fogo, que o adolescente o convidou que como ele já estava bebido e resolveu ir com o adolescente praticar o roubo, que abordaram as três pessoas, que estavam em um carro, só que não imaginaram que tinha todas aquelas pessoas, que pegaram uma carteira, três celulares e a chave do carro, que os bens não foram restituídos, que na época trocaram os bens por bebidas, que não usava drogas, que na época já vieram pegar nós depois de um tempo, que veio a tona esse crime, que a arma era um simulacro, que não sabe se a arma foi apreendida, que os bens ficaram com o adolescente e o acusado ficou com R$ 200,00 reais que estava na carteira, que foram beber, que está arrependido de ter praticado o crime, que tem apoio fora da prisão, que se envolveu nessa vida por amizade, que quando está preso as amizades não mandam nada, nem um kit, que quando era adolescente praticava ato infracional, que sua mãe faleceu cedo, que seu pai faleceu agora de covid, que já conhecia o adolescente de vista, que essa foi a primeira vez que praticaram crime, mas depois desse crime, praticou outro assalto com o adolescente, que quem portava a arma era Alex, que se estivesse sóbrio não teria praticado o crime (...)”.

Assim, entendo que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restam comprovadas.

No caso, a ilicitude se faz presente, pois não milita em favor do acusado qualquer causa excludente. A culpabilidade igualmente é patente, pois o réu é imputável, tendo consciência da ilicitude, sendo-lhe exigido comportamento conforme o ordenamento jurídico.

O acusado teve participação direta na ação delitiva juntamente com o adolescente, conforme restou demonstrado nos autos.

Assim, concluo que a robusta e inequívoca prova reunida aos presentes autos se mostrou apta para ensejar um juízo condenatório em desfavor do réu pela prática do roubo
(...)”.

Verifica-se assim que, em sede de Apelação, a defesa tentam desconstituir os depoimentos prestados pela vítima do crime de roubo, como pelo comparsa do réu, o adolescente que foi vítima do crime de corrupção de menor. Tenta ainda desconstituir a confissão do Réu ADMILSON LUIZ GOMES FIGUEIREDO GOMES.

Com as vítimas reconhecendo o acusado, não há que se falar em absolvição.

Há declaração de certeza explicando com clareza de detalhes a situação a que foram submetidos, não trazendo o Apelante, nada mais além do que alegação de
in dubio pro reo
.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo pelos depoimentos judiciais de uma das vítimas, das testemunhas e até mesmo pelo interrogatório do acusado ADMILSON LUIZ GOMES FIGUEIREDO GOMES, que confessou o delito.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pelas vítimas e pelo Réu.

Não faz o menor sentido falar em absolvição.

Imperioso transcrever excertos do parecer do douto Procurador de Justiça Dr. Hamilton Nogueira Salame, que de forma brilhante, trouxe à baila os depoimentos das vítimas em sede policial, que servem para demonstrar os motivos de não haver dúvida da condenação do Apelante.

“(...)
Em sede de inquérito, a vítima THAIS HAMILE CUNHA RESQUE declarou o seguinte (ID 11623852 - Pág. 4):

“(...) que foi vítima de assalto juntamente a seu namorado; QUE, no dia 24/03, por volta das 23:00 horas, chegando na sua residência, ambos foram abordados por dois meliantes armados, onde um desses meliante foi reconhecido como vulgo PEITE, onde os mesmos pediram para o namorado da declarante descer do veículo juntamente com o motorista do UBER, sendo que o namorado da declarante se recusou, momento que um dos meliantes foi entrar no veículo e acabou reconhecendo a declarante, onde o mesmo disse: “...É SUJEIRA, É SUJEIRA, DESCE DO CARRO, NÃO LEVA NADA...”, onde o segundo meliante saiu correndo e o outro foi logo atrás, onde os mesmos subtraíram CELULAR DO NACIONAL ÂNGELO; CELULAR IPHONE 6 DO NACIONAL LUAN CAMPOS SANTANA; e da declarante levaram sua carteira contendo CNH, RG, R$ 90,00, CARTEIRA DE ESTUDANTE, CARTEIRA DE PLANO DE SAÚDE DA ASSEFAZ, BRADESCO E UNIODONTO, CARTÕES CALCARD, ITAUCARD, MULTIPLO, RG DE SEU PAI; Sendo que um dos meliantes seguiu com o celular do nacional ÂNGELO, com o aplicativo da UBER ligado, onde o aparelho ficou com a corrida ligada por volta de uma hora e meia, no endereço Tv. Humaitá, No 23, PASSAGEM LAVA PÉS, até eles desligaram o aparelho. Ressalta a declarante que no dia 25/03 sua vizinha de bairro encontrou os documentos e foi entregar na sua casa e disse que “...ESCUTOU UM DOS MELIANTES DISPARAR TIROS E UM DELES DIZER BORA PEITE...” QUE diante dos fatos a declarante se deslocou até esta seccional da PEDREIRA e aqui olhando fotos de assaltantes reconheceu a FOTO do nacional ADMILSON LUIZ FIGUEIREDO GOMES VULGO “PREITE” como um dos assaltantes que lhe roubou”.

Ressalte-se que a aludida vítima não foi ouvida em juízo, em razão de seu falecimento ainda no ano de 2019, conforme se verifica no ID 11623929.

Em que pese a vítima ÂNGELO PINHEIRO RIBEIRO não tenha sido ouvida em juízo, a mesma foi ouvida na polícia, onde reconheceu o ora apelante como autor do delito em tela, nos seguintes termos:

“QUE é motorista de aplicativo do UBER, e que no dia 24/03/2019 por volta das 23:01 horas, atendeu chamada de corrida no Shopping Boulevard, e quando a passageira entrou foi iniciada a corrida que tinha como destino Tv. Humaitá entre Pedro Miranda e Antônio Everdosa – bairro da Pedreira; QUE, ao chegar ao destino final em frente à casa da solicitante de nome THAIS que estava acompanhada de mais três pessoas, foi abordado por dois indivíduos desconhecidos, dos quais um portava arma de fogo e que anunciou o assalto, em quanto que o segundo indivíduo entrou no carro e sentou em cima do colo de umas passageiras; QUE, referido indivíduos passaram a subtrair os pertences de todos, bem como do declarante o APARELHO CELULAR J2 e as chaves do carro; QUE, relata ainda o declarante que seu aparelho ficou ligado e o aplicativo continuou mostrando todo o trajeto que os desconhecidos fizeram levando o aparelho; QUE, (...), que onde os avistassem os reconheceria; QUE, foi apresentado ao declarante a foto dos acusados, sendo reconhecidos de imediato pelo declarante como sendo os indivíduos do assalto. (...).”

Frise-se que o depoimento colhido extrajudicialmente não pode ser ignorado, pois foram corroborados pelas provas judiciais, e constituem, a meu ver, um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos apelantes pelo crime descrito na denúncia.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida extrajudicialmente, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Omissis

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA

III. A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal. Todavia, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa, fatos que recomendam a aplicação de regime prisional mais severo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(10756313, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. – IMPROVIMENTO. – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS – 1). A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito do recorrente, o qual, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, abordou a vítima em via pública durante o horário noturno, e subtraiu-lhe a sua bicicleta, sendo encontrado logo após pela guarnição policial na posse da res furtiva. 2) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. – PENA BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADA A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA CONFORME DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECOTADA A MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(10579823, 10579823, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.
A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada.
Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Grifei

(6616792, 6616792, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas.

2. Quanto ao pedido de absolvição do delito de corrupção de menor - art. 244-B, do ECA.

Em razões recursais, a defesa alega a insuficiência de provas relativa à autoria do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, com o devido afastamento da Súmula 500/STJ, a qual ofende o Direito Penal, além de não ser vinculante, tendo o adolescente, no presente caso, voluntariamente participado do delito, não havendo comprovação de sua efetiva corrupção.

Não lhe assiste razão.

Em que pese a afirmação da ilustre Defesa, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor, verbis:

Súmula nº 500/STJ: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Omissis. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR ANTE A ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP 1127954/DF. SÚMULA 500/STJ. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO FIXADO EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O v. acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o delito inserto no art. 244-B da Lei n. 8.096/90 é formal, sendo prescindível qualquer prova da efetiva corrupção do menor. III - Nesse viés, o Enunciado 500 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. Omissis. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 519.484/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)

Deste modo, restando a autoria do delito de corrupção de menores cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, alhures mencionadas, não há que se falar na absolvição do réu por este crime.

3. Do Afastamento do Aumento da Pena Pelo Uso de Arma

Argui, ainda, a defesa, que a materialidade delitiva do delito não resta demonstrada, em face da ausência de laudo pericial que comprove a suposta potencialidade lesiva do artefato bélico.

Não merece guarida tal assertiva.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime, como na hipótese, na qual as vítimas são enfáticas quanto emprego do instrumento bélico na empreitada criminosa.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesta linha de intelecção é remansosa a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.

2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Neste sentido, inclusive, é a
Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual
, assim redigida:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

Na hipótese
sub judice
, noticiam os autos que os réus faziam uso de arma de fogo no momento da abordagem às vítimas, sendo irrisório o fato de a arma não ter sido periciada, na medida em que os ofendidos são bastante incisivos quanto ao emprego deste artefato bélico na ação.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023